Tribunal: STF
Processo: AI 405380
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação
em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.